Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706134-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido deduzido na petição id. , de adiamento de julgamento do presente recurso para a sessão subsequente, mantido o feito em pauta, nos termos do art. 98, § 1o, in fine, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator